Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710329-37.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES VALADARES MATEUS, VAGNER FERNANDES VALADARES APELADO: FABIO RICARDO LOPES DANTAS D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES VALADARES MATEUS e OUTRO para reformar a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em desfavor de FABIO RICARDO LOPES DANTAS. O recurso foi preparado e contrariado. Os apelantes foram intimados para se manifestarem sobre a possível intempestividade do recurso (ID 77977300). Na petição ID 78321442, argumentam que outorgaram procuração ad judicia para as advogadas Dra. Jamila Guimarães Santos e Dra. Jackeline Guimarães Santos atuarem nos autos. Informam que Jackeline Guimarães Santos renunciou ao mandato (ID 7689838), e que a Dra. Jamila Guimarães Santos trabalha em outro escritório de advocacia desde 2024. Alegam que estão representados, nestes autos, por advogados diversos. Assim, pleiteiam a contagem do prazo recursal em dobro, nos termos do art. 229 do CPC. Asseveram que em 11.09.2025 houve intermitência no PJe, e pugnam pela prorrogação do prazo para interposição da apelação para o dia 12.09.2025. É a síntese do necessário. DECIDO O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Com efeito, a sentença apelada foi disponibilizada no DJEN em 20.08.2025 (ID 76898426), de modo que é considerada publicada em 21.08.2025, dia útil subsequente. Sendo assim, as partes teriam até 11.09.2025 para aviar o recurso de apelação, mas apenas no dia 12.09.2025 protocolizaram a apelação, que, por essa razão, revela-se intempestiva. A despeito das alegações articuladas pelos apelantes, nas procurações juntadas aos autos (ID 76897832 e ID 76897834), foram constituídas como causídicas dos autores, além das advogadas informadas no ID 78321442, as Dras. Maria Aparecida Guimarães Santos e Janaína Guimarães Santos que trabalham no mesmo escritório de advogados. Ademais, a contagem do prazo em dobro para os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, não se aplica aos processos em autos eletrônicos, de acordo com a regra prevista no art. 229, § 2o, do CPC. Observa-se que no dia de encerramento do prazo não houve indisponibilidade do sistema (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de- disponibilidade-do-link-de-internet;https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), a justificar a prorrogação (art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006). Desse modo, não tendo o recurso de apelação sido apresentado no prazo legal, é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator